Tribunal: TJSP
Processo: 1020852-34.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - VEÍCULO novo que apresentou FALHAS DE FUNCIONAMENTO POUCOS DIAS DEPOIS DA AQUISIÇÃO – VÍCIOS NÃO SOLUCIONADoS PELoS FORNECEDOReS NO PRAZO CONFERIDO PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – CORRETo

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - VEÍCULO novo que apresentou FALHAS DE FUNCIONAMENTO POUCOS DIAS DEPOIS DA AQUISIÇÃO – VÍCIOS NÃO SOLUCIONADoS PELoS FORNECEDOReS NO PRAZO CONFERIDO PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – CORRETo o RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE, condenando SOLIDARIAMENTE os corréus a restituírem ao autor os valores pagos pelo bem viciado – DANOS MORAIS CONFIRMADOS – QUANTUM REPARATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – APELOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270635
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020852-34.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ELIVEL AUTOMOTORES LTDA e FORD
MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA, é apelado PEDRO DANIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020852-34.2014.8.26.0003 -Voto no 14.237
2
VOTO No 14.237
APELAÇÃO No 1020852-34.2014.8.26.0003
APELANTES: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, ELIVEL
AUTOMOTORES LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
APELADO: PEDRO DANIEL
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE JABAQUARA
JUÍZA: CAMILA SANI PEREIRA QUINZANI
APELAÇÕES AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - VEÍCULO
NOVO
QUE
APRESENTOU
FALHAS
DE
FUNCIONAMENTO
POUCOS
DIAS
DEPOIS
DA
AQUISIÇÃO – VÍCIOS NÃO SOLUCIONADOS PELOS
FORNECEDORES
NO
PRAZO
CONFERIDO
PELA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA

CORRETO
O
RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE,
CONDENANDO SOLIDARIAMENTE OS CORRÉUS A
RESTITUÍREM AO AUTOR OS VALORES PAGOS PELO
BEM VICIADO
DANOS MORAIS CONFIRMADOS

QUANTUM
REPARATÓRIO
QUE
ATENDE
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE

SENTENÇA
MANTIDA

CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU
RECURSAL APELOS DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelações (fls. 572/578, 583/601
e 604/630) interpostos nos autos da ação de rescisão contratual c.c.
declaração de inexigibilidade de débito, devolução de valores pagos e
indenização por danos materiais e morais contra a r. sentença de fls. 555/561
(disponibilizada no DJE em 18.07.2019 fls. 562), que julgou procedentes os
pedidos, para: a) condenar os correqueridos, solidariamente, a restituírem ao
requerente a o importe pago pelo veículo no momento da compra (R$
51.487,20), além das parcelas do financiamento pagas no decorrer da
demanda (juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do
ajuizamento da ação); e b) condenar os corréus, solidariamente, ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (juros de mora
desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento). Após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020852-34.2014.8.26.0003 -Voto no 14.237
3
trânsito em julgado, impôs ao requerente o dever de colocar o veículo à
disposição dos correqueridos.
Em razão da sucumbência, condenou os demandados ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O
correquerido
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A apela arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade
passiva, vez que o contrato de financiamento foi celebrado com agente
diverso. Indica que apenas emitiu os boletos de pagamento, não tendo
qualquer relação negocial com as partes. Diz que é totalmente alheio à relação
jurídica em debate e que não pode ser condenado à restituição de quaisquer
valores ao requerente.
No mérito, aduz que os problemas alegados não se
relacionam ao contrato de financiamento, mas sim ao contrato de compra e
venda do qual sequer participou. Diz que não está caracterizada a ocorrência
de danos morais indenizáveis e se insurge contra o importe reparatório.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença combatida para reconhecer sua ilegitimidade para ocupar o polo
passivo da lide. Não sendo este o entendimento, espera que a ação seja
julgada totalmente improcedente. Mantida a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, pugna pela redução do quantum reparatório.
A corré ELIVEL AUTOMOTORES LTDA apela
arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que problemas
reclamados na exordial decorrem de vício de fabricação e que a fabricante
está devidamente identificada. Indica que apenas realizou reparos no
automóvel e não pode ser responsabilizada pelo ocorrido.
No mérito, assevera que não foi praticado ato ilícito e não
existe vício irreparável que justifiquem a rescisão contratual e a restituição de
valores ao requerente. Ressalta que o laudo pericial deixa claro que as avarias
verificadas no veículo decorrem de vício de fabricação, motivo pelo qual a
responsabilidade deve ser atribuída única e exclusivamente à fabricante corré.
Salienta, ademais, que o Expert salientou a possibilidade de correção do
problema, o que afasta a rescisão do ajuste. Defende que os irrisórios vícios
detectados no bem móvel não inviabilizam sua utilização para os fins a que se
destina.
Fala, ainda, que a quantia a ser restituída ao autor não
deve corresponder ao importe pago pelo carro, mas sim ao valor atual de
mercado do bem móvel, conforme tabela FIPE. Ressalta que não está
caracterizado o dano moral indenizável e que o valor fixado é exorbitante e
comporta redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020852-34.2014.8.26.0003 -Voto no 14.237
4
Prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso,
acolhendo-se a tese de ilegitimidade passiva. Não sendo este o entendimento,
espera que a demanda seja julgada totalmente improcedente, com alteração
dos ônus sucumbenciais. Se mantida a condenação, pretende a minoração do
quantum indenizatório.
A corré FORD MOTOR COMPANY BRASIL também
apela sustentado que os vícios descritos na exordial já foram sanados e não
impediram a utilização do automóvel, que conta com mais de quarenta mil
quilômetros rodados. Indica que o veículo não ficou impróprio para os fins a
que se destina. Diz que cumpriu a tutela de urgência deferida e que não pode
ser eternamente obrigada a reparar o carro objeto do debate.
Ressalta que a rescisão contratual é incompatível com o
fato de o autor ter utilizado o carro durante todos esses anos. Defende que a
restituição de valores não pode superar o valor atual de mercado do carro,
devendo basear-se na Tabela Fipe.
Argumenta a necessidade de determinar, expressamente,
a forma de cumprimento da obrigação imposta ao autor, para que não reste
qualquer dúvida a respeito de como e em quais condições o carro será
devolvido aos réus e a maneira que será feita a entrega de documentos.
Acrescenta que o autor deverá resolver as questões relativas ao financiamento
antes de devolver o bem à apelante, providenciando a baixa do gravame.
Aponta que não pode ser condenada a restituir ao
requerente parcelas do contrato de financiamento do qual sequer participou.
Diz que não estão caracterizados os danos morais e que a verba fixada merece
ser reduzida, além do que o termo inicial para o computo dos juros de mora
deve ser a data do arbitramento.
Prequestiona a matéria e espera o provimento do recurso,
com a total improcedência do feito. Alternativamente, pleiteia a modificação
do valor a ser restituído ao apelado, a minoração da indenização por danos
morais e a incidência de juros de mora a partir do arbitramento.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 635/654.
Os recursos foram recebidos apenas em seu efeito
devolutivo quanto à tutela e em ambos os efeitos no tocante aos demais temas
(fls. 705).
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, importante destacar que as preliminares de
ilegitimidade passiva arguidas pelo banco e pela concessionária de
automóveis não merecem prosperar, tendo em vista que ambos, de uma forma
ou de outra, contribuíram para a celebração do negócio e dele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020852-34.2014.8.26.0003 -Voto no 14.237
5
beneficiaram, motivo pelo qual integram a cadeia de fornecedores.
Vale salientar, ainda, que a responsabilidade subsidiária,
invocada pela comerciante e prevista no artigo 13, do Código de Defesa do
Consumidor, refere-se a situações envolvendo fato do produto (acidentes de
consumo) e não se aplica ao cenário sub judice, pois que nesta lide discute-se,
claramente, o vício de qualidade havido no carro novo colocado no mercado
de consumo.
Quanto ao tema, confira-se o que já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado:
BEM MÓVEL. Veículo zero quilômetro. Vício do produto.
Inaplicabilidade da responsabilidade subsidiária do comerciante prevista
no art. 13 do CDC. Responsabilidade pelo vício que não se confunde com
responsabilidade pelo fato do produto. Problemas no veículo
devidamente demonstrados. Substituição do bem por outro equivalente.
Multa fixada para a hipótese de descumprimento da determinação
judicial. Valor arbitrado segundo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Dano moral caracterizado. Indenização bem
arbitrada.
Recursos
não
providos.
(Apelação
n.
0000094-10.2012.8.26.0007 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador
Relator
GILSON
DELGADO
MIRANDA

j.
24/11/2015 v.u.). Sic
Também é importante destacar, aqui, que a legislação
consumerista preceitua, claramente, que os fornecedores respondem objetiva
e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, o que inviabiliza
qualquer discussão, nesses autos, acerca da parcela de culpa de cada corréu
pelo ocorrido.
Avançando, agora, às questões de fundo, ressalto que
ficou demonstrado nos autos que o requerente, no dia 20.08.2014, comprou
veículo novo fabricado, comercializado e parcialmente financiado pelos
correqueridos (conforme Nota Fiscal de fls. 21).
Também não há dúvidas de que o veículo começou a
apresentar vícios de qualidade e precisou ser guinchado poucos dias depois da
aquisição (17.09.2014), nos termos do que se verifica por meio do
comprovante de remoção (fls. 29) e da Ordem de Serviço de fls. 30 (“motor
não liga/sem partida”).
Apesar dos reparos promovidos pela concessionária
corré, tem-se que os serviços realizados não solucionaram o impasse de forma
definitiva, tendo em vista que, algum tempo depois, o bem móvel voltou a
apresentar problemas, sendo novamente guinchado no dia 29.09.2014 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020852-34.2014.8.26.0003 -Voto no 14.237
6
38).
Posteriormente, em 11.11.2014 (conforme Ordem de
Serviço de fls. 184/185), o carro voltou às dependências da concessionária
correquerida em razão das mesmas avarias (“veículo não pega após dar
pane”; “motor não liga/sem partida”).
Assim, apesar das tentativas de pôr fim ao imbróglio,
nota-se que o vício persistiu, ficando claro que não houve desenlace
definitivo do problema dentro do prazo estabelecido pela legislação
consumerista (trinta dias).
Oportuno salientar, nesse ponto, que no momento da
perícia judicial realizada em janeiro de 2019, o automotor ainda apresentou
falhas de funcionamento no sistema de imagem do veículo (câmera de ré - fls.
493).
Nesse contexto, levando-se em conta que o autor
oportunizou aos fornecedores a solução do imbróglio e que o vício
permaneceu, plenamente aceitável que o consumidor exija qualquer das
opções previstas no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (“§
1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do
produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do
preço”. Sic).
Assim sendo, reconhecendo que o reparo necessário ao
normal funcionamento do veículo não foi concluído, de forma satisfatória e
definitiva, no prazo legal, totalmente correto o capítulo da r. sentença
combatida que determinou o retorno das partes ao status quo ante, impondo
aos corréus, solidariamente, a devolução de todos os valores pagos pelo
negócio.
Quanto à temática, vejamos entendimento adotado por
este Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:
[...] CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR INCIDÊNCIA VÍCIO DO PRODUTO
NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL ART. 18 DO CDC RESCISÃO
CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
-
PERTINÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Evidenciado que o
veículo objeto do negócio estabelecido entre as partes ostentava vício, não
sanado no prazo legal de 30 dias, a que alude o art. 18 do CDC,
pertinente a pretensão do autor em dar por rescindido o contrato
estabelecido entre as partes, com a imediata restituição das quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020852-34.2014.8.26.0003 -Voto no 14.237
7
pagas e dos bens dados como forma de pagamento. (Apelação n.
0015259-35.2010.8.26.0309 - 17a Câmara Extraordinária de Direito
Privado Desembargador Relator PAULO AYROSA j. 24/02/2015
v.u.). Sic
Frise-se, por oportuno, que a restituição da quantia paga
pelo bem viciado deve ser integral, tendo em vista que o consumidor não deu
causa ao infortúnio e deve ter seu patrimônio recomposto de forma plena.
Sublinho que quaisquer decréscimos e desvalorizações
atrelados à utilização do carro no decorrer da lide não podem ser carreados ao
requerente, parte mais vulnerável da relação que em nada contribuiu para a
situação em que se viu envolvido.
Dessa forma, é insustentável a proposição relacionada à
necessidade de limitação do montante a ser restituído ao consumidor.
Vale destacar que, para evitar o enriquecimento ilícito do
autor, assegurou-se a devolução do carro aos demandados, minimizando,
assim, possíveis prejuízos derivados da conclusão dos instrumentos negociais.
Registre-se, nesse momento, que os detalhes envolvendo
o retorno do carro aos corréus deverão ser estipulados quando do
cumprimento de sentença. Ademais, hipotéticos problemas que venham a
surgir em relação à documentação do bem móvel e ao registro de gravame
não deverão ser solucionados pelo consumidor, tendo em vista que qualquer
impasse registral relacionado ao carro, em verdade, decorre da conduta dos
próprios fornecedores e, por eles, deverá ser resolvido.
Reforço, outrossim, que todas as dicussões acerca da
parcela de responsabilidade atribuída a cada uma das empresas ocupantes do
polo passivo deverão ser aventadas por via própria, resguardando-se o direito
do consumidor de ver solucionado, da forma mais célere possível, o
incoveniente em questão.
Também no que diz respeito à ocorrência de danos
morais passíveis de reparação pecuniária, não há nada a ser corrigido na r.
sentença hostilizada.
É fato que aquele que adquire carro zero quilômetro,
pensando em usufruir livremente do bem, pretende fugir dos problemas
corriqueiros em veículos usados.
Desse modo, a privação de usar normalmente o
automóvel novo, sem dúvida, causou ao autor transtornos e dissabores que
ultrapassam o mero aborrecimento a que todos estão sujeitos na vida diária.
Está caracterizado, portanto, desrespeito ao cliente capaz
de ensejar lesão anímica passível de reparação, principalmente porque aquele
que compra e paga valor significativo por um veículo zero, o faz pensando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020852-34.2014.8.26.0003 -Voto no 14.237
8
em receber a mercadoria adquirida em perfeito estado.
Assim, a situação narrada caracteriza evidente afronta aos
direitos básicos dos consumidores que, sem dúvida, fez nascer no requerente
um sentimento profundo de impotência e tristeza, restando configurado o
dano moral indenizável.
Nesse sentido, confiram-se precedentes desta 28a Câmara
de Direito Privado:
Bem móvel. Compra e venda de veículo novo. Apresentação reiterada de
defeitos semelhantes. Pedidos de substituição do bem e de indenização
por danos morais. Prova pericial que afastou o alegado mau uso,
concluindo que os defeitos apresentados pelo veículo são inerentes à sua
fabricação. Pedido de substituição do bem. Acolhimento mantido,
notadamente porque o automóvel, adquirido em estado de novo,
apresentou defeitos semelhantes por sete vezes em cerca de dois meses.
Dano moral bem evidenciado, pois quem adquire veículo novo deseja
produto em perfeitas condições de uso. Valor arbitrado em harmonia
com os critérios de balizamento usuais. Recurso não provido. (Apelação
n. 0022686-30.2011.8.26.0477 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 13/09/2016 v.u.). Sic
Demonstrado o retardo de dias além de quatro meses na reparação do
defeito no automóvel novo, zero quilômetro, como se diz, que a
montadora admitira mais de ano antes; considerados os reiterados
reclamos dos consumidores e adquirentes; considerando-se que eles se
sentiram, nas circunstâncias e com toda razão, enganados, humilhados e
frustrados por confiarem no produto montado pela primeira ré e
revendido pela segunda, o carro novo que se comportou como carro
velho, condenam-se ambas ao pagamento de indenização moral fixada
em sete mil reais. (Apelação n. 0006691-32.2011.8.26.0006 - 28a Câmara
de Direito Privado Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j.
14/10/2013 v.u.). Sic
Confirmado, então, o dano moral suportado pelo
requerente, passa-se à análise do valor arbitrado a título de indenização.
Nesse aspecto, observo que para o arbitramento do
quantum reparatório, conquanto inexista fórmula matemática para a apuração,
deve o valor guardar correspondência com a gravidade do fato, as condições
econômicas da vítima e do autor do dano, evitando-se o enriquecimento sem
causa, mas, atento, ao fator de desestímulo para novas práticas ilícitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020852-34.2014.8.26.0003 -Voto no 14.237
9
Ademais, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Atento a esses parâmetros, entendo que o valor fixado
pelo Culto Magistrado sentenciante (R$ 10.000,00) bem repara o dano
experimentado pelo autor, sancionando de forma adequada os correqueridos,
afastando-se a redução pretendida.
Ressalto, ainda, que sobre tal montante, tratando-se de
responsabilidade contratual, devem mesmo incidir juros de mora desde a
citação, sendo inviável a modificação do termo inicial desejada pela
montadora.
No mais, de acordo com o que preceitua o artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil em vigor, e do que entendeu o Superior Tribunal
de Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp 1.573.573), levando em
conta o desprovimento dos recursos interpostos, majoro em grau recursal a
verba honorária devida pelos apelantes para o importe de 15% sobre o valor
da condenação.
Finalmente, para efeitos de prequestionamento, registra-
se que a presente decisão apreciou a matéria constante nas peças recursais e
nas contrarrazões sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos
legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo, na íntegra, a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR